Tribunal: TJES
Processo: 5009010-81.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009010-81.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IRISLENE LUIZA e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE PESSOA FALECIDA. VALOR SUPERIOR A 500 OTNS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Lei nº 6.858/80 autoriza o levantamento de valores por meio de alvará judicial para os casos de restituição de tributos, saldos bancários e de poupança, na ausência de outros bens a inventariar, até o limite de 500 OTN's.

2. Extrapolado o limite de 500 OTN, inviável a liberação por meio de alvará judicial, sendo necessária a utilização do procedimento de arrolamento para o levantamento de quantias superiores.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por
IRISLENE LUIZA, JOSIEL LUIZ PACHECO, JOELMA LUIZA PACHECO E IRENILDA LUIZA SILVA RIBEIRO
,
em face de decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, deu parcial provimento ao recurso, apenas para deferir a gratuidade de justiça, por entender correta a decisão proferida em primeiro grau quanto ao indeferimento do pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de quantias, considerando que este rito só seria aplicável quando os valores não ultrapassassem o limite de 500 OTN, nos termos do art. 2º da Lei 6.585/80.

No agravo interno (ID 7289286), a parte recorrente argumenta que o valor atualizado do depósito nas contas de titularidade da falecida é de 28.635,00 (vinte e oito mil seiscentos e trinta e cinco reais), de forma que, considerando a hipossuficiência dos herdeiros, bem como a duração razoável do processo e a valorização da jurisdição voluntária, seria desnecessária a conversão em arrolamento.

Pois bem. Não obstante as razões recursais apresentadas, não vejo motivos para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática que deu apenas parcial provimento ao agravo de instrumento, conforme passo a externar.

Primeiramente, reputo relevante destacar a decisão proferida em primeira instância (ID 23676129) que, em sede de
AÇÃO DE ALVARÁ
, indeferiu o pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de quantias, por ultrapassarem o limite de 500 OTN (artigo 2º da Lei 6.585/80):

Indefiro o pedido de id. 26424060, posto que a parte não apresentou justificativa suficiente a autorizar o afastamento da norma contida no art. 2º da Lei 6.886/80
.

Vale dizer ainda que o vindicado art. 723, parágrafo único do CPC aplica-se apenas aos ritos de jurisdição voluntária, qualidade que não pertence ao procedimento de inventário/arrolamento (rito cabível no caso em comento conforme a decisão retro).

Embora se fundamente o pedido em desburocratização, este não é apto a afastar norma cogente. [...]

Assim, cinge-se a controvérsia em verificar se é possível o levantamento de importe superior a 500 OTN, mediante ação de alvará judicial (Lei 6.858/80). O artigo 666, do Código de Processo Civil, determina que o levantamento de valores previstos na Lei 6.858/80 prescinde o ajuizamento da ação de inventário ou de arrolamento:

Art. 666.
Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980
.

A Lei 6.858/80, por sua vez, dispõe sobre o pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, por meio de alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.
In verbis
:

Art. 1º - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS- PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

Art. 2º -
O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional
.

Como se vê, a referida lei prevê as hipóteses em que é permitido o levantamento pelos herdeiros de valores não recebidos em vida pelo falecido.

Contudo, estabeleceu limitação do procedimento de alvará para os casos em que não há outros bens a partilhar, bem como em que os valores sejam inferiores a 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional.

No caso, o valor depositado na conta da falecida é de 28.635,00 (vinte e oito mil seiscentos e trinta e cinco reais), isto é, acima do equivalente a 500 OTN.

Portanto, extrapolado o limite de 500 OTN, inviável a liberação do valor por meio de alvará judicial, sendo necessário o ajuizamento de inventário/arrolamento. Outro não é o posicionamento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL – PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA DE PESSOA FALECIDA – VALOR SUPERIOR A 500 OTNS – VIA INADEQUADA –POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO FEITO PARA ARROLAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A Lei nº 6.858/80 autoriza o levantamento de valores por meio de alvará judicial para os casos de restituição de tributos, saldos bancários e de poupança, na ausência de outros bens a inventariar, até o limite de 500 OTN's. Desse modo, extrapolado o limite de 500 OTN, inviável a liberação por meio de alvará judicial, sendo necessária a utilização do procedimento de arrolamento para o levantamento de quantias superiores
. Em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, além da instrumentalidade das formas, tenho que possível a conversão do requerimento de alvará para o procedimento de arrolamento previsto no artigo 664 do Código de Processo Civil”. (TJ-MT 10102713820188110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - ALVARÁ JUDICIAL - LEVANTAMENTO DE QUANTIA RELATIVA A DEPÓSITO DE FGTS - POSSIBILIDADE - DEPÓSITOS EM CONTA POUPANÇA DO "DE CUJUS" - REQUISITOS PARA O SAQUE - INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A INVENTARIAR E QUANTIA INFERIOR A 500 OTN's. 1. Os valores existentes em contas individuais de FGTS do "de cujus" podem ser levantados pelos herdeiros por meio de alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento - art. 1º da Lei 6.858/80. 2.
É inviável o levantamento de quantia deixada pelo falecido em conta poupança, por meio de alvará judicial, quando, embora inexistindo outros bens do falecido a inventariar, os valores sejam superiores a 500 OTN's - art. 2º da Lei nº 6.858/80”
. (TJ-MG - AC: 10000191272251001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 21/11/2019, Data de Publicação: 27/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA BANCÁRIA DEIXADA PELO FALECIDO. MONTANTE SUPERIOR A 500 OTN’S. IMPOSSIBILIDADE. ART. 2º DA LEI 6.858/80. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA. DESPROVIMENTO DO RECURSO -
Nos termos do art. 2º da Lei nº 6.858/80, não é possível a propositura de ação de alvará judicial para levantamento de saldo existente em conta de titularidade do falecido, se o valor ultrapassar 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional (OTN), sendo imprescindível, pois, a abertura de inventário dos bens deixados pelos extintos, em tais casos. - Comprovado que os resíduos pecuniários deixados pelo de cujus ultrapassam o teto legal fixado na Lei nº 6.858/80, resta clara a inadequação da via escolhida pela parte autora, pelo que imperiosa a extinção da ação, em razão da ausência interesse de agir
. – Desprovimento”. (TJ-PB - AC: 00022441620168150981, Relator: Des. Luiz Sílvio Ramalho Júnior, 2ª Câmara Cível)

Portanto, à míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento anteriormente firmado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada, que deu apenas parcial provimento ao agravo de instrumento,
para deferir a gratuidade de justiça, por entender correta a decisão proferida em primeiro grau quanto ao indeferimento do pedido de expedição de alvará judicial para levantamento de quantias, considerando que este rito só seria aplicável quando os valores não ultrapassassem o limite de 500 OTN, nos termos do art. 2º da Lei 6.585/80.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/03/2024 às 17:11:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50165213032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.